Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-34.2016.8.26.0355
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000641-34.2016.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante CARLOS
SOARES SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim de redimensionar as penas para 3 anos, 1 mês e 10 dias
de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo prazo de 3
meses e 3 dias, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-34.2016.8.26.0355 -Voto no 13321
2
Apelação Criminal no 0000641-34.2016.8.26.0355
Apelante: Carlos Soares Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Miracatu
Voto no 13.321
Apelação. Crimes de homicídio culposo na direção de veículo
automotor e embriaguez ao volante. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a
condenação.
2.
Sanção
que
comporta
redução.
Recurso
parcialmente provido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar CARLOS SOARES SOUSA às penas de 5
anos e 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais a suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos, como
incurso no artigo 302, par. 1o, inciso III, c.c. artigo 306, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal. Concedido o
apelo em liberdade (fls. 267/272).
Apelou a defesa, postulando (a) a fixação da pena-
base no mínimo legal, (b) o aumento da pena em apenas 1/3 em razão da
causa de aumento relativa à omissão de socorro e (c) a suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por apenas 3 meses (fls. 273/275).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 295/302).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de
agosto de 2016, por volta das 21h45, na Rodovia Regis Bittencourt, Km 383,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-34.2016.8.26.0355 -Voto no 13321
3
o acusado (i) conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool e (ii) praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor, causando a morte de Carlos Alberto Cabral,
negligenciando qualquer apoio ou socorro à vítima, só vindo a parar o veículo
porque este sofreu falha mecânica.
4. Assente-se, inicialmente, que evidenciada a
responsabilidade penal do acusado pelos delitos de homicídio culposo na
direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam também aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade dos delitos acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de ocorrência (fls. 12/15), exame
de etilômetro (fls. 20) o qual atestou a presença de álcool etílico na
concentração de 0,48 miligramas por litro de ar alveolar, exame pericial
versando sobre o local do acidente e os veículos (fls. 94/103), exame de corpo
de delito realizado no acusado, o qual constatou que sofreu lesões corporais
de natureza leve (fls. 196), bem como pelo laudo necroscópico, o qual
revelou que a vítima veio a falecer em razão de politraumatismo, pois sofreu
a ação vulnerante de um corpo contundente que provocou lesões
incompatíveis com a sobrevivência (fls. 63/65).
Certa, por seu turno, a autoria, no sentido de que o
acusado, agindo culposamente na direção de veículo, deu causa à morte da
vítima.
Indisputável nos autos prova oral e pericial que o
acusado conduzia veículo sob influência de álcool, quando colidiu com a
parte traseira da motocicleta ocupada pela vítima, a qual foi arremessada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-34.2016.8.26.0355 -Voto no 13321
4
contra o solo e faleceu em decorrência dos ferimentos.
Bem decretada, pois, a condenação, porquanto as
condutas do acusado cabem no suporte fático previsto nos artigos 302 e 306
da Lei no 9.503/97.
Tanto que a defesa sequer postula a absolvição.
5. Bem demonstrada a causa de aumento prevista no
artigo 302, par. 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, visto que o
policial rodoviário Almir destacou, em seu depoimento, que o acusado não
parou para prestar socorro à vítima, vindo a parar bem mais adiante, apenas
porque o veículo apresentou falha mecânica.
6. A sanção comporta redução.
A pena-base do delito de homicídio culposo foi
fixada em metade acima do mínimo legal, forte em que o acusado
“provavelmente” conduzia o veículo em velocidade incompatível com a
permitida, bem como porque “não se preocupou em procurar a família da
vítima para custear, ao menos, a despesa do funeral”.
No entanto, não ficou demonstrado que o apelante
conduzia o veículo em velocidade acima do permitido. E o fato de não ter
buscado auxiliar financeiramente os parente da vítima, por si só, não
configura circunstância apta a incrementar a sanção. Diante disso, a pena de
partida fica estabelecida no mínimo legal de 2 anos de detenção e suspensão
da habilutação para digirir vecíulo automotor, pelo prazo de 2 meses.
Anote-se que a pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade (STJ, HC n. 159.298/PR, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior; HC no 140.750, rel. Min. Jorge Mussi; EDcl no REsp no 898.866,
rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 657.719, rel. Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-34.2016.8.26.0355 -Voto no 13321
5
Quanto à sanção relativa ao delito de embriaguez ao
volante, houve omissão do d. magistrado. Todavia, considerando as
circunstâncias judiciais favoráveis, fica estabelecida no mínimo legal, em 6
meses de detenção, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 2 meses. Anote-se que a sentença não impôs a pena
pecuniária.
Na segunda fase, as penas se mantém inalteradas, eis
que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, exaspera-se a pena do
delito de homicídio em apenas 1/3 por força da causa de aumento prevista no
artigo 302, par. 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, por não se
vislumbrar razão para um aumento em maior patamar, chegando-se a 2 anos e
8 meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir vecíulo
automotor pelo prazo de 2 meses e 20.
Aplicada a regra do concurso formal reconhecido
na sentença sem irresignação ministerial, toma-se a maior pena aumentada de
1/6, chegando-se a uma pena final de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção e 3
meses e 3 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Considerando que favoráveis as circunstâncias
judiciais e atentando-se para o “quantum” da reprimenda, fixa-se o regime
inicial aberto para a pena privativa de liberdade.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direito, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação e (ii) prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, a
entidade com destinação social, a ser definida em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-34.2016.8.26.0355 -Voto no 13321
6
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de redimensionar as penas para 3 anos, 1 mês e 10 dias de
detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo prazo
de 3 meses e 3 dias, substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito. Mantida, no mais, a r. sentença.

LAERTE MARRONE
Relator